Tribunal: STF
Processo: ARE 1552954
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Extraordinário com Agravo interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais.



    Segundo informa a sentença, “o ESTADO DE MINAS GERAIS ajuíza 'AÇÃO ORDINÁRIA DE RESSARCIMENTO POR DANOS MATERIAIS" em face do MUNICÍPIO DE CAPITÃO ANDRADE e do ESPÓLIO DE SEBASTIÃO RODRIGUES, asseverando, em apertada síntese, que firmou com a Prefeitura Municipal de Capitão Andrade o Convênio de Cooperação Financeira n° 119/1996, que tinha como finalidade a conclusão das obras de pavimentação da rua Fernando Rosa de Faria, extensão de 1200m; que os recursos financeiros foram efetivamente repassados ao Município em parcela única em abril de 1996; que a obra foi realizada com recursos próprios e não através do convênio; que não restou comprovado o cumprimento do objeto do convênio; que foi constituída a Comissão Permanente de Tomada de Contas Especial com o objetivo de apurar os fatos; que foi verificada a irregularidade na prestação de contas. Pede, portanto, a condenação dos réus a lhe ressarcir o valor de R$ 156.875,25”.



    O Juízo de 1ª instância extinguiu o processo em face da prescrição, pois “o prazo para ajuizamento da ação começou a fluir a partir de setembro de 1996, quando findou o período de vigência do Instrumento e o período para a prestação de contas, uma vez que foi neste momento que o alegado direito do autor foi violado. Logo, não há como deixar de concluir que eventual direito do Estado de Minas Gerais ao ressarcimento do valor do Convênio n° 119/1996, encontra-se fulminado pela prescrição do fundo de direito. Isto porque a insurgência contra a validade do ato ou os seus efeitos deve ser manifestada dentro do lapso temporal instituído pelo Decreto n° 20.910/32”. 



    O acórdão recorrido manteve a prescrição, na forma da seguinte ementa (Doc. 55, fl. 3):



    “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – RESSARCIMENTO AO ERÁRIO – ILÍCITO CIVIL - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO RESSARCITÓRIA – CONFIGURAÇÃO - INAPLICABILIDIDADE TEMA Nº 899 DO STF - DECRETO Nº 20-910/32 - DECURSO DO LUSTRO PRESCRICIONAL – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 



    - A pretensão ressarcitória dos ilícitos civis está sujeita à prescrição, aplicando-se o Tema nº 666 do STF, segundo o qual “é prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil."



    - Demonstrada a prática de ilícito diverso do ato de improbidade administrativa revela-se aplicável o prazo prescricional previsto no Decreto nº 20.910/32.



    - O Tema nº 899 do STF circunscreve às hipóteses de execução fiscal fundada em título executivo extrajudicial advindo de condenação do Tribunal de Contas, na forma disciplinada pelo artigo 71, § 3º da Constituição Federal.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 63), foram rejeitados (Doc. 73). 



    No RE (Doc. 85), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ESTADO DE MINAS GERAIS sustenta que “o Tribunal de origem, ao considerar prescrita pretensão que não o era à época do ajuizamento, violou de forma cabal e direta o texto constitucional, notadamente os princípios da segurança jurídica (artigo 5º, XXXVI) e do acesso à justiça (XXXV)”. 



    Aduz que, “na data da distribuição, a jurisprudência das Cortes Superiores considerava imprescritível a pretensão de ressarcimento ao erário. Porém, o entendimento só veio a se alterar com o julgamento do Recurso Extraordinário n. 669069 (Tema 666), transitado em julgado no ano de 2016, que decidiu pela prescrição da ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ato ilícito civil. Sem embargo, a aplicação do entendimento recente, posterior ao ajuizamento da ação, tal como decidido no acórdão, implica grave prejuízo à parte, uma vez que violados os princípios da segurança jurídica, da boa-fé e da garantia do acesso à justiça. Nesse sentido, modificação de tese jurisprudencial em matéria de prescrição, não pode retroagir para considerar prescrita pretensão que não o era à época da distribuição da ação” (Doc. 85, fl. 8). 



    Em exame de admissibilidade, o Tribunal de origem, inicialmente, afastou a aplicação ao caso dos Tema 897 (RE 852.475-RG), “considerando que, no caso dos autos, a pretensão de ressarcimento se funda na prática de ilícito civil diverso do ato de improbidade administrativa”; Tema 899 (RE 636.886-RG), “tendo em vista que o ente público, ora recorrente, não ajuizou execução de título executivo extrajudicial decorrente de condenação proferida pelo Tribunal de Contas”; e do Tema 666 (RE 669.069-RG), “porquanto não há divergência em relação à tese fixada no paradigma, combatendo o recorrente a sua aplicação a ações ajuizadas antes do julgamento do aludido precedente”. No mais, inadmitiu o RE aplicando as Súmulas 282 e 356 do STF. 



    No Agravo (Doc. 102), o recorrente afirma que cumpriu o requisito do prequestionamento.



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 85, fl. 4):



    “II. 1 – DA REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 666 STF 



    No litígio em comento, o Egrégio Tribunal mineiro reconheceu a prescrição da pretensão ressarcitória do Estado de Minas Gerais amparado em decisão desta Suprema Corte proferida no Recurso Extraordinário 669069, Tema 666, cuja repercussão geral foi reconhecida, em acórdão assim ementado: (…)



    Nesse sentido, como este recurso tem como ponto central o alcance da imprescritibilidade, ou seja, o próprio Tema 666, no qual foi reconhecida a repercussão geral, resta, consequentemente, atendido tal requisito. Enfim, por se tratar de demanda que envolve verbas devidas ao Estado, é cristalinamente perceptível a existência de repercussão geral, esta entendida como a relevância do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos da causa. 



    De mais a mais, há uma expectativa de receita relevante, decorrente do desfecho não apenas do presente, como de diversos outros feitos semelhantes, cujo ajuizamento ocorreu há mais de cinco anos após o evento danoso.” 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    Mesmo que fosse possível superar esses graves óbices, relativamente à aplicação da tese firmada no Tema 666/STF às ações propostas antes do seu julgamento, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    Acrescente-se que não houve modulação dos efeitos do precedente formado no Tema 666, de modo que sua diretriz se aplica às ações pendentes na data de seu julgamento. Nesse sentido:



    “EMENTA. CONSTITUCIONAL. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA COMETIDO ANTES DA CONSTITUIÇÃO DE 1988. DANO AO ERÁRIO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. PRESCRITIBILIDADE. TEMA 666 DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO AO CASO DOS AUTOS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 1. Discute-se no RE a prescritibilidade do pedido de ressarcimento ao Erário associado a ato praticado antes da Constituição de 1988 e da Lei 8.429/1992 (Lei de Improbidade Administrativa), mas que se enquadra nos tipos nesta última definidos. 2. Nos termos do Tema 897 da repercussão geral, é imprescritível a ação de ressarcimento ao Erário fundada na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade, ainda que as demais sanções previstas na Lei 8.429/1992 estejam prescritas. 3. Em relação aos atos ilícitos atentatórios à probidade da administração pública, mas anteriores à Lei 8.429/1992, as ações de ressarcimento serão regidas pelas leis específicas, devendo ser aplicados os prazos prescricionais dos demais atos ilícitos, na forma como decidido em Repercussão Geral no RE 669.069 -RG, Tema 666, de relatoria do Ministro TEORI ZAVASCKI. 4. Agravo Interno provido, para dar provimento ao Recurso Extraordinário, a fim de reformar o acórdão recorrido, e aplicar, por analogia, o prazo prescricional da Lei 4.717/65 (Ação Popular).



    (RE 1434700 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Rel. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 04-04-2025)”



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se.



    Brasília, 4 de junho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente